Tribunal: CARF
Processo: 11080.725136/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725136/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.002 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MIRIAM LUCIA KULCZYNSKI FORSTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IRRF. DEDUÇÃO VIA CARNÊ-LEÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova constantes dos autos se
prestam a demonstrar o rendimento tributável auferido e a efetiva ocorrência da
retenção do imposto deduzido a título de carnê-leão na declaração de ajuste
anual.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725136/2011-61
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725136/2011-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 55/59):
Em desfavor do sujeito passivo acima identificado foi lavrada Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, ano-calendário de
2006, para exigência de imposto suplementar no valor original de R$ 13.233,21, sobre o
qual incidiram multa de ofício e juros de mora.
A lavratura se deu em razão do seguinte:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Fonte pagadora: Caixa
Econômica Federal, CNPJ n° 00.360.305/0001-04. Valor: R$ 52.218,31, com
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 1.566,55.
· Compensação Indevida de Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar (Mensalão).
Glosa do valor de R$ 439,72, correspondente à diferença entre os valores declarado (R$
3.222,84) e efetivamente recolhidos nos códigos de receita 0190 e/ou 0246 (R$
2.783,12).
O sujeito passivo apresentou, em 30/06/2011, a impugnação de fls. 2 a 5, na qual argui
preliminar de tempestividade, alegando nulidade da intimação por edital no caso
concreto. Aduz que somente tomou ciência do lançamento na data de 24/06/2011. No
mérito, alega, em síntese, que não há imposto devido ou omissão de receita, já que
todos os valores foram declarados e recolhidos. Requer acolhimento da impugnação e
cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. FALTA DE PROVA DA
REGULAR INTIMAÇÃO POR EDITAL. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecida a impugnação apresentada na falta de prova da regularidade da
intimação por edital.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS E COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO
PAGO. LANÇAMENTO. CABIMENTO.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de
rendimentos ou compensação indevida de imposto pago, apurados por meio de
declarações ou outros documentos.
Cientificada da decisão, em 24/06/2016 (fls. 63), a contribuinte, em 20/07/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 70/75), alegando, em apertada síntese, que nenhum imposto é
devido e que a totalidade do rendimento recebido foi declarado com o IRRF recolhido por meio
da DAA retificadora apresentada e objeto da ação fiscal, onde, aliás, restou incluído e outros
rendimentos e IRRF, levantados na CEF (e tidos por omitidos), por determinação judicial,
decorrentes de honorários recebidos pelo exercício da advocacia. Alega que não há nada que
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725136/2011-61

retificar além do que fora feito, eis que a DAA retificadora apresentada está formalmente correta,
espelhando a conduta fiscal por ela adotada, importando novamente em registrar acerca da
inexistência da omissão de rendimentos e a diferença do IRRF declarado. Alega ainda que a
totalidade dos honorários recebidos em face do exercício profissional, quanto o imposto retido
sobre os aludidos rendimentos, foram devidamente declarados, conforme, aliás, relacionado na
peça impugnatória e comprovado pelos documentos anexos, calhando o reconhecimento da
correção da conduta fiscal por ela realizada. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 76/108.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (R$
52.218,31 com IRRF de R$ 1.566,55), e a compensação indevida do imposto de carnê-leão (R$
439,72, correspondente a diferença entre o valor declarado R$ 3.222,84 e o recolhido com os
códigos 0190 e 0246, no valor de R$ 2.783,12), em face da revisão da DAA/2007, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com o afastamento da omissão
apurada e da glosa parcial da dedução declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cópia dos contratos de prestação de serviços e honorários profissionais, requisições
e comprovantes de pagamentos, alvarás judiciais e recibos, autorizando a contribuinte promover
o levantamento dos valores depositados na CEF, vinculadas aos processos judiciais por ela
conduzidos (fls. 82/108).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725136/2011-61

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 58/59):
Superada a preliminar de admissibilidade da impugnação, cabe julgar-lhe o mérito.
Nesse intento, observo que os documentos de arrecadação (Darf) apresentados pela
impugnante não foram pagos com o código de imposto compensável na declaração
de ajuste anual. Não foi também providenciada a sua retificação.
Sustenta a interessada que o imposto foi pago por ocasião do recebimento de
honorários advocatícios, mas nada apresenta para comprovar este fato, tampouco
comprova que tais honorários estão incluídos nos rendimentos declarados. A
compensação do imposto cabe somente se os rendimentos correspondentes forem
oferecidos à tributação, o que não se constata no caso.
A glosa do valor de R$ 439,72 equivale à diferença entre o valor declarado pela
contribuinte a título de carnê-leão e imposto complementar (R$ 3.222,84) e o valor
efetivamente recolhido mediante Darf nos códigos de receita 0190 ou 0246 (R$
2.783,12). Deve ser mantida, portanto, a imputação fiscal correspondente.
Constato, ainda, que os rendimentos apontados como omitidos na Notificação de
Lançamento não constam na DIRPF objeto da ação fiscal, o que configura a
infração descrita. Vale observar que a Autoridade Tributária, na apuração do quantum
devido, compensou adequadamente o correspondente imposto de renda retido pela fonte
pagadora, no valor de R$ 1.566,55.
Por todo o exposto, julgo improcedente a impugnação, para manter o crédito tributário.
Pois bem. Após análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
De fato, constato dos documentos carreados, que a Recorrente apresentou
tempestivamente DAA/2007 retificadora (fls. 45/47) e que foi objeto da revisão fiscal, ajustando
os rendimentos recebidos e os respectivos IRRF (fls. 52/68), os quais decorreram do exercício da
advocacia e foram declarados como recebidos de pessoas físicas com base nos contratos de
honorários firmados e nos resgastes realizados junto a CEF, totalizando R$ 52.218,31 (fls.
82/108), com retenção do IR Fonte, no valor total de R$ 3.222,84 (fls. 13/14), o que valida as
informações contidas na DIRF da CEF, contudo declarados pela Recorrente como recebidos
de pessoas físicas, importando em afirmar inexistir a omissão apurada, uma vez que tais
rendimentos foram efetivamente levados à tributação na DAA retificadora apresentada.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 87, IV do RIR/99) – sendo certo
que os rendimentos constantes da DIRF foram lançados na DAA retificadora como recebidos de
pessoas físicas em face dos contratos de serviços e honorários advocatícios firmados, e
constatando a ocorrência da retenção total do IRRF declarado, conforme se depreende das guias
de retenção e do DARF apresentados (fls. 13/14) – me convenço da correção da conduta fiscal
adotada pela Recorrente, cujos rendimentos resgatados junto a CEF e constantes da DIRF por ela
transmitida, referem-se a honorários advocatícios recebidos de pessoas físicas, razão pela qual
urge o afastamento da omissão apurada e o restabelecimento do IRRF glosado, tornando-se
insubsistente o crédito tributário apurado.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725136/2011-61

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 116
DF CARF MF
Original